Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Constitucional, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela provisória. Exclusão de difusão postada em rede social. Composição subjetiva ativa e passiva. Partidos políticos antagonistas no ambiente político-eleitoral. Tutela provisória. Natureza cautelar. Plataforma digital Instagram. Conteúdo veiculado. Presunção de legitimidade (Lei no 12.965/14, arts. 20 E 21). Censura. Adstrição às hipóteses legalmente pontuadas. Liberdade de expressão. Direitos e garantias individuais. Veiculação arrostada. Vinculação do partido acionante a fato ocorrido em ambiente universitário. Desinformação e objetivo de desacreditação. Difusão, em princípio, adstrita à liberdade de expressão e ao ambiente de embate político. Tutela provisória. Pressupostos ausentes. Concessão. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória cujos vértices subjetivos ativo e passivo são partidos políticos que figuram como antagonistas no cenário político-eleitoral, ao fundamento de tratar-se de mera externalização de crítica albergada pelo manto da liberdade de expressão, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agremiação aturoa almejando a cominação à agremiação política ré da obrigação de promover a exclusão imediata de vídeo publicado na rede social “Instagram”, por reputá-lo ofensivo e propagador de desinformação atentatórios à sua reputação e credibilidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser imposta ao partido político acionado, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de proceder à remoção de vídeo publicado em rede social, ao argumento de que promovera a vinculação do partido político autor conduta e manifestações em que incidira expositora em ambiente universitário, com as quais não guardaria qualquer espécie de vinculação, visando precipuamente, com a vinculação, atentar contra sua reputação, idoneidade e postura no cenário social.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material
4. A Constituição Federal resguarda o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, assim como o livre acesso à informação, assegurando, de outro lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em compasso com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5o, IV, IX, X e XIV), convivendo esses direitos subjetivos e princípios de forma harmônica, e, assim, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela publicação, podendo ensejar direito à eliminação do conteúdo ofensivo, à retratação e à compensação pecuniária decorrente de eventual dano moral.
5. Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advier latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21), cuja normatização se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal.
6. Em se tratando de imputação de abuso do direito pertinente à liberdade de expressão inserto em conteúdo veiculado em rede social ao argumento de que a postagem desvirtuaria a realidade, enodoando a percepção das pessoas e afetando a imagem de partido político que se reputara afetado através de descontextualização do contexto de vídeo e da promoção de sua indevida associação ao ocorrido, não soa consoante as garantias constitucionalmente asseguradas a exclusão do veiculado em ambiente de tutela provisória, devendo eventual excesso ser depurado em ambiente contraditório, ante a preponderância dos regramentos constitucionais e o endossado pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14, art. 2°).
7. Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial de computadores, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, em não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao protagonista o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado, em prestígio à normatização de regência e às garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, inviabilizando que, em sede de tutela de urgência cautelar, haja a exclusão e a imposição de abstenção de novas postagens dele derivados.
8. Não tendo havido imprecação de fato ilícito, mas de fato reputado apto a induzir postura crítica ao programa e às pautas defendidas pelo partido político enfocado, que, segundo o formulado, albergam o sinalizado, tendo o ocorrido, ademais, se desenvolvido em ambiente universitário e seria passível, segundo a difusão veiculada, de ser debitado ou ao menos vinculado às pautas e ideologias defendidas pela agremiação, abstraída qualquer consideração sobre a legitimidade da construção, o que subsiste são as garantias constitucionais, que albergam a crítica, o que é ainda mais exacerbado quando a contenda envolve partidos políticos antagonistas, tornando inviável que a veiculação havida em rede social por uma das agremiações envolvendo a outra seja reputada ilícita ou ilegítima e excluída em sede de tutela provisória vocacionada a esse desiderato (CF, art. 5o, IV e X).
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.